Tribunal: TCU
Processo: 021.285/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR (atual Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos públicos federais afetos aos Termos de Compromisso 76/2007, 351/2010 e 265/2014, registrados no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) sob os números 620659, 661776 e 682875 e firmados entre o então Ministério da Integração Nacional e o Governo do Estado do Rio Grande do Norte com vistas à Construção do Sistema Adutor Alto Oeste.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR (atual Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos públicos federais afetos aos Termos de Compromisso 76/2007, 351/2010 e 265/2014, registrados no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) sob os números 620659, 661776 e 682875 e firmados entre o então Ministério da Integração Nacional e o Governo do Estado do Rio Grande do Norte com vistas à "Construção do Sistema Adutor Alto Oeste"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acatar as alegações de defesa apresentadas pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte em relação à ausência parcial de funcionalidade do subsistema Pau dos Ferros, parte integrante das obras de construção da Adutora do Alto Oeste, executadas no âmbito dos Termos de Compromisso 76/2007, 351/2010 e 265/2014; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte em relação à utilização irregular de recursos do convênio para o pagamento de débitos judiciais, estranhas ao objeto e não permitidas no Plano de Trabalho; 9.3. com fundamento no art. 202, § 3o, do Regimento Interno do TCU, fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o Governo do Estado do Rio Grande do Norte efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento dos valores a seguir especificados, aos cofres do Tesouro Nacional, atualizados monetariamente (sem juros de mora), na forma da legislação em vigor, a partir das datas indicadas até o efetivo recolhimento, abatendo-se, se for o caso, as quantias que eventualmente tenham sido restituídas: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 29/3/2017 18.629,99 12/4/2017 108.202,61 9.4. informar ao Estado do Rio Grande do Norte que, caso os débitos referidos no subitem 9.3 supra não sejam recolhidos no prazo ora fixado, a presente tomada de contas especial poderá ser julgada pela irregularidade das contas, com acréscimo de encargos legais sobre os débitos imputados, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992, ao passo que a liquidação tempestiva da dívida, devidamente atualizada, saneará o processo no tocante ao ente responsável, possibilitando o julgamento das contas como regulares com ressalva, nos termos do art. 12, §§ 1o e 2o, da referida Lei, combinado com o art. 202, § 4o, do Regimento Interno do TCU, com consequente quitação; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. dar ciência desta deliberação ao Governo do Estado do Rio Grande do Norte.